Tribunal: TJDFT
Processo: 0735188-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735188-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACY COSTA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO BORGES SOUTO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glacy Costa contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que determinou a realização de novo leilão judicial de bem imóvel. A análise perfunctória dos autos demonstra que o requerimento consistente no reconhecimento da necessidade de estipulação de prazo razoável requerido de no mínimo 06 meses para promoção de venda particular considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor e caso não se consiga êxito seja determinada a realização de hasta pública não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. A ausência de oposição de embargos de declaração em relação à ausência de apreciação mencionada acima indica que a análise do requerimento em sede recursal pode configurar supressão de instância. Ante o exposto, intime-se a agravante para que manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator